Tribunal: TJSP
Processo: 2251386-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – Embargos à Execução – Falta de garantia – Embargos inadmitidos – Possibilidade de recebimento dos embargos à execução se comprovada insuficiência de recursos do embargante – Hipótese de hipossuficiência da embargante - Precedente do STJ –Existência de prova de insuficiência de recursos da embargante a fim de obstar seu direito de defesa – Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – Embargos à Execução – Falta de garantia – Embargos inadmitidos – Possibilidade de recebimento dos embargos à execução se comprovada insuficiência de recursos do embargante – Hipótese de hipossuficiência da embargante - Precedente do STJ –Existência de prova de insuficiência de recursos da embargante a fim de obstar seu direito de defesa – Decisão reformada - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963378
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2251386-56.2020.8.26.0000, da Comarca de Brotas, em que é agravante THAIS
ARAGÃO DOS SANTOS, é agravado SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E
ESGOSTOS DE BROTAS (SAAEB).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251386-56.2020.8.26.0000
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2251386-56.2020.8.26.0000 - Brotas
AGRAVANTE: THAIS ARAGÃO DOS SANTOS
AGRAVADO: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOSTOS DE BROTAS
(SAAEB)
VOTO No 18343
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL –
Embargos à Execução – Falta de garantia – Embargos
inadmitidos – Possibilidade de recebimento dos embargos à
execução se comprovada insuficiência de recursos do
embargante – Hipótese de hipossuficiência da embargante -
Precedente do STJ –Existência de prova de insuficiência de
recursos da embargante a fim de obstar seu direito de defesa –
Decisão reformada - RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão que
concedeu os benefícios da justiça gratuita à agravante, mas exigiu que ela apresentasse
garantia do juízo para a admitir os embargos em questão.
Em síntese, sustenta a agravante que tratando-se de pessoa
economicamente carente, sem condições, portanto, de depositar em juízo os valores
cobrados, deveria ter sido acolhido os embargos opostos.
Tutela recursal deferida em fls. 15.
Contraminuta às fls.19/23.
É o relatório.
O recurso merece acolhimento.
O magistrado a quo concedeu os benefícios da justiça
gratuita à agravante, mas exigiu que ela apresentasse garantia do juízo para a admitir os
embargos em questão.
Contudo, temos que é mitigada a regra acima descrita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251386-56.2020.8.26.0000
3
quando o embargante é hipossuficiente e não possui condições financeiras para garantir
a dívida, justamente para não obstar o acesso ao Judiciário e o direito de defesa.
Sobre o tema, já há entendimento firme do Superior
Tribunal de Justiça na esteira do ora fundamentado:
PROCESSUAL

CIVIL.

EXECUÇÃO
FISCAL.
EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUTADO. BENEFÍCIO DA
JUSTIÇA

GRATUITA.

PATRIMÔNIO.

INEXISTÊNCIA.
HIPOSSUFICIÊNCIA.
EXAME.
GARANTIA
DO
JUÍZO.
AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE. 1. "Aos recursos interpostos
com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até
17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações
dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2 - STJ).
2. Os embargos são o meio de defesa do executado
contra a cobrança da dívida tributária ou não tributária da Fazenda
Pública, mas que "não serão admissíveis ... antes de garantida a
execução" (art. 16, § 1o, da Lei n. 6.830/80). 3. No julgamento do
recurso especial n. 1.272.827/PE, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, submetido ao rito dos recursos repetitivos, a Primeira
Seção sedimentou orientação segunda a qual, "em atenção ao
princípio da especialidade da LEF, mantido com a reforma do
CPC/73, a nova redação do art. 736 do CPC dada pela Lei n.
11.382/2006 - artigo que dispensa a garantia como condicionante
dos embargos - não se aplica às execuções fiscais diante da
presença de dispositivo específico, qual seja o art. 16, § 1o, da Lei
n. 6.830/80, que exige expressamente a garantia para a apresentação
dos embargos à execução fiscal."
4. A Constituição Federal de 1988, por sua vez, resguarda
a todos os cidadãos o direito de acesso ao Poder Judiciário, ao
contraditório e à ampla defesa (art. 5o, CF/88), tendo esta Corte
Superior, com base em tais princípios constitucionais, mitigado a
obrigatoriedade de garantia integral do crédito executado para o
recebimento dos embargos à execução fiscal, restando o tema,
mutatis mutandis, também definido na Primeira Seção, no
julgamento do REsp 1.127.815/SP, na sistemática dos recursos
repetitivos.
5. Nessa linha de interpretação, deve ser afastada a
exigência da garantia do juízo para a oposição de embargos à
execução fiscal, caso comprovado inequivocadamente que o
devedor não possui patrimônio para garantia do crédito exequendo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251386-56.2020.8.26.0000
4
6. Nada impede que, no curso do processo de embargos
à execução, a Fazenda Nacional diligencie à procura de bens de
propriedade do embargante aptos à penhora, garantindo-se
posteriormente a execução.
7. Na hipótese dos autos, o executado é beneficiário da
assistência judiciária gratuita e os embargos por ele opostos não
foram recebidos, culminando com a extinção do processo sem
julgamento de mérito, ao fundamento de inexistência de segurança do
juízo.
8. Num raciocínio sistemático da legislação federal
aplicada, pelo simples fato do executado ser amparado pela
gratuidade judicial, não há previsão expressa autorizando a
oposição dos embargos sem a garantia do juízo.
9. In casu, a controvérsia deve ser resolvida não sob
esse ângulo (do executado ser beneficiário, ou não, da justiça
gratuita), mas sim, pelo lado da sua hipossuficiência, pois,
adotando-se tese contrária, "tal implicaria em garantir o direito
de defesa ao "rico", que dispõe de patrimônio suficiente para segurar
o Juízo, e negar o direito de defesa ao "pobre".
10. Não tendo a hipossuficiência do executado sido
enfrentada pelas instâncias ordinárias, premissa fática indispensável
para a solução do litígio, é de rigor a devolução dos autos à
origem para que defina tal circunstância, mostrando-se necessária a
investigação da existência de bens ou direitos penhoráveis, ainda
que sejam insuficientes à garantia do débito e, por óbvio, com
observância das limitações legais.
11. Recurso especial provido, em parte, para cassar o
acórdão recorrido. (REsp 1487772/SE, Relator Ministro Gurgel de
Faria, Dje 12/06/2019).
Deste modo, é possível a admissão de embargos quando
insuficiente ou inexistente a garantia, em casos em que o devedor é insolvente ou não
possui recursos a fim de garantir a execução fiscal, de modo que a inadmissão dos
embargos levaria à obstar o seu direito de defesa. O mesmo se diga quanto a uma
diferença inexpressiva entre o valor depositado e o montante da dívida.
No caso, a embargante demonstrou que se encontra
desempregada, sendo que seu último emprego foi em 2016. Assim, a hipossuficiência
restou comprovada (fls.09/12).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251386-56.2020.8.26.0000
5
No mais, ao que se vê, a embargante alega matérias que
poderiam ser manejadas por objeção de pré-executividade, que não exige garantia da
dívida. Mais um motivo para o recebimento dos embargos.
Assim, desacertada a decisão de inadmitir os embargos
sem que garantido fosse o juízo.
Este Tribunal já decidiu, a contrario sensu:
Agravo de Instrumento Embargos à Execução Fiscal
Garantia do Juízo Necessidade Aplicação do art. 16, §1o, Lei
6.830/80
Tese no 526 firmada pelo STJ
Excepcionalidade da
dispensa
da
garantia

Necessidade
de
comprovação de
hipossuficiência, ausente, no caso - Decisão reformada - Recurso
provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 3000063-76.2020.8.26.0000;
Relator (a): Ana Liarte; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito
Público; Foro de Barueri - Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 20/03/2020; Data de Registro: 20/03/2020)
Do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso,
devendo ser recebidos e analisados os embargos à execução, mesmo sem garantia da
dívida.
MÔNICA SERRANO
Relatora